Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703562-55.2024.8.07.0004 APELANTE: EDINALDO JUNIO DA SILVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que o Habeas Corpus n. 0713471-02.2025.8.07.0000 foi julgado em 15/5/2025 pela Terceira Turma Criminal do TJDFT, nos termos do acórdão n. 1997066, a seguir ementado (ID 71887190): Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo de origem. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de acórdão proferido por uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, que manteve a condenação do paciente diante da inexistência de ilicitude da abordagem policial realizada, bem como em virtude da coerência dos depoimentos colhidos em Juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. 4. No caso, não se verifica a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria. IV - DISPOSITIVO 5. Ordem não admitida. _________ Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. Acórdão 1977639, 0751753-77.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.). Assim, aguarde-se o trânsito em julgado no aludido HC ou eventual interposição do recurso mencionado na peça de ID 71924320. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, retornem os autos à origem. Brasília, 20 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal